Tribunal: CARF
Processo: 10640.002554/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002554/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o fornecimento
de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, mesmo que o empregador não esteja
inscrito no PAT.
LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE
COM A LEI. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
Integram a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada em desacordo com lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores relativos à falta de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002554/2008-25
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 254/269, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 235/248, a qual julgou procedente o
lançamento de Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração:
01/07/2003 a 31/07/2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD n° 37.168.132-4 emitido
em 28/05/2008 e consolidado em 13/05/2008, no valor de R$110.915,59 (Cento e dez
mil e novecentos e quinze reais e cinqüenta e nove centavos).
A Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo contribuinte do Termo de Início da Ação
Fiscal — TIAF em 15/02/2008. Fls. 124/126.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 131/136, refere-se a contribuições
previdenciárias patronais (Empresa e Grau de incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho — GILRAT), incidentes sobre o Salário
de Contribuição dos segurados empregados, destinadas à Seguridade Social.
O Auditor Fiscal relata, em síntese:
3- PERÍODO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO:
PARTICIPAÇÃO LUCROS OU RESULTADOS: 07/2003; 07/2004; 07/2005 e 07/2006.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR: 09 a 12/04.
4— DO FATO GERADOR (não informado em GFIP):
As contribuições previdenciárias aqui Autuadas e devidas pela empresa supra, tiveram
como FATO GERADOR:
4.1) Participação nos Lucros:
... em desacordo com a legislação vigente ...
4.2) Programa de alimentação do Trabalhador — PAT":
... a parcela "in natura", paga pela empresa sem observância da legislação do
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — a empresa não apresentou Termo
de Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador para o período de 09/2004 a
12/2004 e respectivo Registro Postal. No ano de 2004 foi efetuado recadastramento das
empresas beneficiárias e fornecedoras do PAT O não recadastramento no programa no
prazo estipulado implica o cancelamento automático do registro ou inscrição.
Repetindo: a empresa não efetuou o RECADASTRAMENTO.
5- ELEMENTOS EXAMINADOS:
... Arquivos digitais — contabilidade e Folha de Pagamento (exceto Bloco K200);
DIPJ, Balanço Patrimonial e Resultado do Exercício; Livro Diário e Razão; DIRF —
Meio Magnético; Contrato Social e alterações; Cartão CNPJ; Relação anual de
Informações Sociais — RAIS; GFIP; Documentação do Programa de Alimentação do
Trabalhador; Documentos de Caixa; Outros Elementos.
7- FUNDAMENTOS LEGAIS QUE AMPARAM O AIOP:
Encontra-se em relatório à parte, emitido pelo SAFIS — Sistema de Auditoria Fiscal,
denominado Fundamentos Legais do Débito — FLD, contendo Fundamentos do Débito
e das Rubricas.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente conforme fl. 2 (04/06/2008) e impugnou
(fls. 184/199) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
II - PRELIMINARMENTE
- DO VÍCIO EXISTENTE NA CONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

(...)
Em suma: se o Mandado de Procedimento Fiscal traz como período a ser fiscalizado,
exclusivamente, as competências 07/2003 a 12/2004, a conclusão a que se chega é que
o Auto de Infração, cujo período lançado não é o mesmo das competências delimitadas,
deve ser totalmente anulado, uma vez que o seu vício é insanável diante da clara
incompatibilidade entre mencionado Mandado e as competências lançadas.
... entendimento pacificado no Conselho de Contribuintes, in litteris:(..)
III. 1 — DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
... o único motivo utilizado pelo Auditor Fiscal para declarar como base de incidência
para contribuição previdenciária os pagamentos in natura realizados a título de
auxílio-alimentação foi o fato de que a ora Impugnante, no ano de 2004, não efetuou o
seu recadastramento no PAT
Com efeito, a EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA. não foi regularmente
recadastrada no PAT. Todavia, com base no art. 7°, XXVI, da Constituição Federal, é
válida a cláusula coletiva que concede auxílio-alimentação e dispõe sobre a sua
natureza.
... de acordo com o previsto na cláusula 13.2 (abaixo transcrita) do Acordo Coletivo
firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo
Urbano, Intermunicipal, Interestadual, Fretamento e Turismo de Juiz de Fora
(SINTTRO) e as Empresas de Transporte de Passagens, Fretamento e Turismo da Zona
da Mata, a ora Impugnante concede, a título de Ajuda Alimentação, urna cesta básica a
cada empregado, ressalvando, em seu parágrafo único, a sua natureza não-salarial. ...
... cabe trazer à tona decisão do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (..)
É também o que se pacificou no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, in
litteris: (..)
III. 2 — DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
(...)
Ocorre que o mencionado Auditor deixou de observar a cláusula "3.2" e o inciso IV da
cláusula "3.4", constantes no indigitado Acordo Coletivo, pois, se assim procedesse,
teria verificado a regra expressa de que o pagamento realizado em função de PLR "...
não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não
se aplicando o princípio da habitualidade". (.)
Assim, se há no indigitado Acordo Coletivo a previsão de que o pagamento efetuado a
título de PLR não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, o lançamento aqui impugnado demonstra-se totalmente inconstitucional,
em razão de clara ofenda ao art. 7o, XXVI, da Constituição Federal.
Por fim, houve o lançamento de períodos posteriores ao autorizado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal, mais especificamente, das competências 07/2005 e 07/2006,
demonstrando, deste modo, a existência de vício insanável no respectivo ato
administrativo.
III— DO PEDIDO
... espera e requer que, diante da argumentação de preliminar de erro insanável na
constituição do Auto de Infração, seja declarada a nulidade absoluta do ato
administrativo.
De todo modo ... requer que seja dado provimento a presente Impugnação, para que se
determine o cancelamento da lavratura do Auto de Infração, uma vez que os valores
pagos a título de PAT e PLR não podem ser considerados como base de incidência de
contribuição previdenciária por não possuírem natureza salarial nem indenizatória,
conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho em anexo, e respaldado no art. 7°,
XXVI, da Constituição Federal.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 235/236):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2006
AIOP DEBCAD N° 37.168.132-4 de 28/05/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. PARTE
EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DO PAT. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei,
a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e do período a que se referem. Art. 37 da Lei n°
8.212/1991.
Entende-se por salário-de-contribuição para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
A parcela "in natura", paga pela empresa por liberalidade, sem observância da
legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT integra a remuneração.
Integram a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte os seus
efeitos enquanto estiver vigente e deve obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/12/2008 (fl. 253),
apresentou o recurso voluntário de fls. 254/269, alegando em síntese: preliminarmente, nulidade
do auto de infração por vício insanável e quanto ao mérito: a) não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos in natura realizados a título de auxílio-alimentação por falta
de recadastramento no Programa Alimentação do Trabalhador - PAT; e b) não incidência das
contribuições previdenciárias sobre a Participação dos Lucros e Resultados (PLR), tendo em
vista a previsão em Acordo Coletivo de Trabalho, com regras claras e objetivas.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade do auto de infração por vício insanável
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pois não teria sido apresentado especificamente os fundamentos legais da autuação.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte. Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos, razões estas, com as quais concordo e me utilizo como razão de decidir:
Inicialmente quanto ao alegado vicio existente na constituição do presente auto de
infração, embora em parte a Impugnante esteja correta em suas alegações quanto ao
MPF, equivocou-se ao não observar em fls. 92, a alteração do Mandado de
Procedimento Fiscal em 07/03/2008, onde inclui novos períodos para a ação fiscal —
01/2005 a 12/2006. Procedimento definido nos termos da Portaria RFB no 11.371/2007.
Portanto, não merecendo acolhimento o requerimento de nulidade do ato administrativo
pela alteração no período de apuração do MPF, pois durante a ação fiscal, o MPF pode
ser alterado em decorrência de prorrogação de prazo, como da inclusão, exclusão ou
substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração.
Art. 4° O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei
n°9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receitafazenda.gov.br , com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o inicio do procediniento fiscal.
Art. 7° O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou
diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matricula do AFRFB responsável pela execução do mandado;
VI -o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do AFFB a que se
refere o inciso V; e
VII - o nome, a matricula e o registro de assinatura eletrônica da autoridade outorgante
e, na hipótese de delegação de competência, a indicação do respectivo ato.
Art. 9° As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão
procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando do
primeiro ato de oficio praticado após cada alteração.
Assim, da análise dos autos não foram detectados quaisquer vícios, defeitos ou
irregularidades que acarretassem a sua nulidade, conforme previsto no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, em
seu Capitulo III – Das Nulidades. E, quanto ao período do lançamento do débito, apesar
do equivoco da Autoridade Fiscal, em apresentar no anexo e no relatório fiscal
competências não incluídas no presente auto de infração de obrigação principal, não
resultou em prejuízo ao sujeito passivo, como também não influiu na solução do litígio.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Pagamento de PLR
A irresignação do contribuinte limita-se à não incidência da Contribuição
Previdenciária sobre o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados.
Entretanto, não assiste razão, uma vez que, para fazer jus à isenção quanto a este
pagamento, deveria cumprir à risca o que determina a Lei no 10.101/2000.
Vejamos o que dispõe a Lei no 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Também há previsão na Lei no 8.212/91 e normas regulamentadoras abaixo
elencadas:
LEI No 8.212 DE 1991:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei especifica. "
DECRETO No 3.048 DE 1999:
“Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditado de acordo com lei especifica;”
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 3, DE 14 DE JULHO DE 2005 – DOU de
15/07/2005:
“Art. 69. Entende-se por salário de contribuição:
I - para os segurados empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos que lhe são pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo
de trabalho ou de sentença normativa, observado o disposto no inciso I do § 1o e §§2°e
3”do art. 68;”
“Art. 71. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do
equiparado são as seguintes:
1 - o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjeias, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo
coletivo de trabalho ou de sentença normativa; "
“Art 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições:
(...)
XI - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei especifica;”
Analisando-se o Acordo coletivo – 2002 – PLR – fls. 201/202:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

(...)
3- PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
3.1 - As empresas concederão a título de participação nos lucros ou resultados, pagando
até o dia 20 de julho de cada ano, uma quota única correspondente a:
20% (vinte por cento) do salário nominal do ano anterior.
Limitado ao valor máximo de 20% do piso salarial do motorista.
3.2 - Conforme previsto na Constituição e na Lei n° l0.101 de l9/l2/2000 e em todas as
suas reedições posteriores, o pagamento previsto nesta cláusula não constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário não se aplicando o
princípio da habitualidade.
3.3 - A quantia a ser paga deverá ser compensada caso a empresa empregadora decida
firmar outro acordo sobre a participação nos lucros ou resultados.
3.4 - O pagamento da quota se sujeitará aos critérios estabelecidos a seguir:
I - Terá direito à quota integral da PLR nas condições estabelecidas na cláusula 3.1 da
presente Convenção Coletiva de Trabalho, os empregados admitidos a partir da data de
01/01/2001 levando em consideração a proporcionalidade do tempo efetivamente
trabalhado e da admissão.
II – Os valores pagos pelas empresas, em cumprimento do disposto na presente
cláusula, serão compensados, caso as empresas sejam obrigadas ao pagamento de
qualquer parcela a titulo de participação nos lucros ou resultados, em decorrência da
legislação ou Medida Provisória superveniente ou por decisão da Justiça.
III – Ficam desobrigados do cumprimento do disposto na presente cláusula as empresas
que já possuem outros tipos de programas de participação nos lucros ou resultados e
aquelas que concederam no mesmo período abono, gratificação ou qualquer outro
prêmio em valor igual ou superior ao disposto nesta cláusula com a mesma finalidade.
IV – Conforme previsto na Constituição Federal e na Lei n° 10.101 de 19/12/2000 e em
todas as reedições posteriores, o pagamento previsto nesta cláusula não constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário não lhe aplicando o
princípio da habitualidade.
(...)
Por outro lado, mencionada convenção coletiva não cumpriu com os requisitos da
legislação, quais sejam:
- ser um instrumento de integração entre capital e trabalho;
- servir como incentivo à produtividade;
- ter regras claras e objetivas, podendo ser considerados como critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade,
b) programa de metas, resultados e prazos previamente pactuados;
c) não constitui base para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário; e
d) a periodicidade do pagamento não poderá ser inferior a um semestre.
Sendo assim, não há que se falar em preenchimento dos requisitos da Lei no
10.101/2000, de modo que não procedem as alegações da Recorrente quanto a este ponto.
Fornecimento de cestas básicas sem inscrição no Programa Alimentação do
Trabalhador - PAT
A falta dos recolhimentos das Contribuições Sociais Previdenciárias ocorreu pelo
fato de que a recorrente deixou de incluir os valores decorrentes do fornecimento de auxílio
alimentação aos seus empregados ou fornecimento de alimentos in natura sem estar inscrita no
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador nos termos do disposto na Lei no 6.321 de 1976
e o disposto nos §§ 1° e 21 do artigo 21 da Portaria no 1.156, publicada no Diário Oficial da
União — DOU, de 20 de setembro de 1993, do Ministério do Trabalho.
Entretanto, a jurisprudência deste Egrégio CARF já se debruçou sobre o assunto
em questão por diversas vezes e dentre elas trago à colação recente precedente da Câmara
Superior deste Conselho:
Numero do processo: 13603.722831/2010-79
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 BRT 2020
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.
Numero da decisão: 9202-008.442
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Transcrevo trecho do voto condutor, com o qual concordo e utilizo-me como
razão de decidir, uma vez que o caso em discussão nos presentes autos, amolda-se perfeitamente
ao precedente:
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela empresa a
seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a
seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário de
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção têm
como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga
de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando de
pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza
salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.1. O pagamento do auxílio alimentação in
natura, ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, razão pela qual não
integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp685.409/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad
argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011,
com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa
de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no
PAT
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando assentou
que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja, alimentação in
natura, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não
efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN
NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório
03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito Parecer se coaduna com a
objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida “in natura", sob a forma de
utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato
Declaratório no 3/2011).
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas “c” e
“d”, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
Sendo assim, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições
Previdenciárias referentes às cestas básicas.
Conclusão
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002554/2008-25

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e dou-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do tributo lançado os valores
relativos à falta de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital